Tribunal: STF
Processo: ARE 1577346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática exarada NO RECURSO ESPECIAL. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. Súmula 281. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.  Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Aplicação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.



    6. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão monocrática proferida por Relator no Superior Tribunal de Justiça constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    7. Improcedente o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, tanto a decisão agravada, quanto àquela proferida pelo STJ, objeto do apelo extremo, condicionaram a majoração em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude de que o recurso de apelação cível foi parcialmente provido (sucumbência recíproca). Ausente, portanto, o interesse recursal. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.